Tribunal: STF
Processo: ARE 670808
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. EMPREGADO MUNICIPAL EFETIVADO COM A TRANSFORMAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME DE CLT PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO. ADMISSIBILIDADE DO APELO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (Súmula 287/STF). 



    2. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010.



    3. In casu o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO REEXAME NECESSÁRIO ART. 475, §2º DO CPC SENTENÇA QUE NÃO ENCERRA VALOR CERTO CONHECIMENTO PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE FÉRIAS-PRÊMIO - CÔMPUTO DE TODO O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO MUNICÍPIO POSSIBILIDADE PROGRESSÃO AUTOMÁTICA- LEI MUNICIPAL 7.169/96 EFETIVIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. Na esteira do entendimento da Corte Especial do STJ, externado no julgamento de Resp 1.101.727-PR, é necessário o reexame de sentenças ilíquidas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, do CPC). O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de conversão em espécie de férias-prêmio não gozadas é o ato de aposentadoria do servidor público, ou do seu afastamento do cargo por outro motivo. O servidor municipal regido pela CLT que veio posteriormente a ter seu regime jurídico de trabalho convertido para o estatutário, tem direito de acrescer ao seu tempo de serviço, para fins de concessão de férias-prêmio, o período exercido sob o regime celetista, a teor do que dispõe o artigo 56, III, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte. O art. 91 da Lei Municipal 7.169/96 (Estatuto dos Servidores Públicos do Quadro Geral de Pessoal do Município de Belo Horizonte) estipula como requisitos para o benefício da progressão horizontal aos servidores do Município de Belo Horizonte o efetivo exercício no cargo, tempo de serviço exigido e avaliação sob os critérios da lei. O servidor não aprovado em concurso público não é efetivo, não sendo titular de cargo público, não integrando a carreira e tampouco podendo se valer, assim, do benefício da progressão horizontal, restrito aos servidores efetivados por concurso público. (fl. 264).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.